Tribunal: STF
Processo: HC 100729
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
   ANALISAR-SE, EM HABEAS CORPUS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. ADMISSÍVEL, EM TESE, O ESTABELECIMENTO, 
   PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, DE CONDIÇÕES ESPECIAIS CUJO DESCUMPRIMENTO 
   POSSA SER CONSIDERADO FALTA GRAVE E LEVAR À REGRESSÃO DO REGIME 
   DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 113, DA 
   LEP. SÚMULA VINCULANTE 9 - APLICAÇÃO PARA PERDA DE DIAS REMIDOS. 
   LÓGICA APLICÁVEL À SITUAÇÃO ANÁLOGA E MENOS GRAVOSA, QUAL SEJA, A 
   DE POSSIBILITAR A REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR 
   COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REINÍCIO DE 
   CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DA 
   PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Não se conhece de 
   habeas corpus impetrado com base em argumentos que não foram 
   levados à análise de instâncias inferiores, sob pena de vedado 
   julgamento per saltum.
II - Havendo permissão, em tese, na LEP 
   para que o juiz da execução fixe, em caso de regime aberto, 
   condições especiais para o cumprimento da pena, o desatendimento 
   destas pode ser considerado falta grave, nos termos do art. 50, V,
   da mesma Lei.
III - A lógica da Súmula Vinculante 9, que impõe 
   a perda de dias remidos ao apenado que comete falta grave, é 
   aplicável também aos casos em que a sanção é mais branda, pois 
   não implica a diminuição da pena, como na hipótese do decreto de 
   regressão do regime de seu cumprimento.
IV - Precedentes do STF 
   no sentido de que a regressão de regime de cumprimento de pena 
   traz como consequência o reinício da contagem dos prazos para 
   concessão do benefício da progressão.
V - Impetração não 
   conhecida em parte, denegada a ordem na parte conhecida.